Tribunal: TJMT
Processo: 1017843-80.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017843-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO TIDRE (PACIENTE), OLIMPIO DA ROSA - CPF: 547.291.579-15 (VÍTIMA), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), juízo da vara única da comarca de marcelandia (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– DELONGA DO PROCESSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DA PANDEMIA DA COVID-19 – SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, delongando após a pronúncia somente em razão da excepcional e emergencial situação causada pela pandemia da Covid-19, além de já ter sido designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para data próxima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Júlio Tidre
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12 de abril de 2019, pela suposta prática do delito de homicídio.

Narra que o beneficiário foi pronunciado em 13.12.2019 e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri estava marcada para o dia 16.4.2020, porém foi adiada em decorrência da pandemia da Covid-19.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que não há previsão para a realização da sessão de julgamento pelo Júri, de modo que o paciente permanece segregado há mais de 1 ano e 5 meses.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 55111540) (...)”
(p. 42).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 55296986).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 56021990).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 58182978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Júlio Tidre
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 12.4.2019, pela suposta prática do crime de homicídio.

Argumenta na impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, ao argumento de que não há previsão para a realização da sessão de julgamento pelo Júri, e o beneficiário permanece nesse ínterim segregado há mais de 1 ano e 5 meses.

Dessa forma, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente para que aguarde o deslinde processual em liberdade.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Impende consignar que o Juízo de origem prestou informações detalhadas sobre a situação processual do ora paciente, em que se verifica que o feito originário tramitou, e continua tramitando, regularmente e somente se estendeu um pouco, após a pronúncia do beneficiário, em razão da situação peculiar e emergencial causada pela pandemia da Covid-19.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No caso em apreço não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Oportuno transcrever os seguintes trechos das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

“(...) Em 13.12.2019 foi proferida decisão de pronúncia, tendo o réu Júlio Tidre sido pronunciado, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal em face da vítima Olímpio da Rosa, a fim de ser ele submetido oportunamente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Também foi mantida a prisão cautelar do acusado, diante da permanência dos pressupostos da medida e da garantia da ordem pública. Além disso, tratando -se de réu preso, brevemente será incluído na pauta de Júri desta Comarca, tudo a fim de realizar o célere julgamento.

O réu foi citado da decisão de pronúncia em 10.01.2020.

A decisão de pronúncia transitou em julgado, sem interposição de recurso, conforme certidão de 03.02.2020.

Em 04.02.2020 foi proferido despacho de mero expediente, intimando as partes da fase do artigo 422, do CPP, a iniciar pela acusação.

O Ministério Público apresentou seus requerimentos e testemunhas em 11.02.2020 e a defesa do acusado apresentou em 12.02.2020.

Foi designada sessão de julgamento para o dia 16.04.2020, o qual teve que ser cancelada, tendo em vista a edição da Portaria -Conjunta de n° 249 de 18 de março de 2020.

A situação do fechamento dos Fóruns e, por conseguinte da proibição de realização de sessões de julgamento, em razão das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID -19 durou até a data de 27.07.2020 quando Marcelândia/MT, por estar classificada como risco “Baixo”, iniciou a retomada dos serviços na forma presencial.

Assim, no dia 11.08.2020 foi designada nova sessão de julgamento para o dia 13.10.2020, às 08h00min, e o processo encontra -se sendo preparado pela Secretaria do Juízo, para a sessão do Tribunal do Júri. (...)”
– Id. 56021990, pp. 6-7.

Pelo que se dessume, além de o processo ter tramitado regularmente, verifica-se que a instrução criminal foi encerrada, ao passo que o réu, ora paciente, foi pronunciado em 13.12.2019, findando a primeira fase do
judicium accusationis
, de modo que o processo já se encontra na etapa final, a de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Convém destacar, nesse ponto, o que preceitua a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Além disso, ao contrário do alegado pelo impetrante, o processo originário não se encontra paralisado, o qual deu-se o regular andamento, de modo que no dia 11.8.2020 foi designada a sessão de julgamento para o dia 13.10.2020, às 8 horas, data esta que se aproxima.

Diante de tais considerações, com o exame dos andamentos processuais da ação penal originária e considerando as particularidades aqui apresentadas, incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020